Tribunal: TJES
Processo: 5002639-59.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002639-59.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN ESTEINER COSTA
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo - SEGER e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5002639-59.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MIRIAN ESTEINER COSTA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DESCARACTERIZADO. LEI 8745/93. CONTRATAÇÕES PARA CARGOS DIVERSOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança ajuizada por
MIRIAN ESTEINER COSTA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Narra a autora, em suma, que foi contratada de forma temporária e que teve seu contrato prorrogado por diversas vezes. Sustenta que o contrato de trabalho é nulo por inexistirem os motivos que autorizam a admissão de servidor sem concurso público, razão pela qual faz jus ao recebimento de FGTS em relação aos contratos firmados.

Em sede de contestação (ID. 7099569), o Recorrido sustentou, em síntese: Preliminarmente, a incidência de prescrição, e, no que tange ao Mérito, requer a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7099575), que assim resolveu a lide:

“Por todo exposto, declaro prescrita a pretensão autoral referente ao período anterior a 14/04/2018 e, também no mérito, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral, declarando encerrada esta fase, sem condenação em custas ou honorários.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7099578). Em suas razões, alegou a necessidade do depósito do FGTS ante a nulidade da contratação.

Em contrarrazões (ID. 7099583) o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pela recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Em se tratando de eventual nulidade de contrato temporário firmado com a administração pública, que enseje o pagamento de FGTS à parte contratada, compreendo que a prescrição aplicável no caso em questão não é a trintenária, mas sim a quinquenal.

Em 13/11/2014, o STF, em regime de repercussão geral, consolidou a alteração do prazo prescricional para ações relativas a valores não depositados a título de FGTS, tendo sido decidido expressamente que nos processos cujo termo inicial da prescrição ocorresse após a data do julgamento (13/11/2014), aplicar-se-ia desde logo o prazo prescricional de cinco anos, ao passo que para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial; ou 5 anos, a partir da decisão do STF. Senão vejamos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir a presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos).
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015, fl. 29-30).

Nos termos do entendimento acima, o prazo prescricional aplicável nos casos de recebimento de valores devidos a título de FGTS em que o termo inicial já esteja em curso, aplicar-se-á aquele que ocorrer primeiro: i) seja o de 30 (trinta) anos; ii) seja o de 05 (cinco) anos contados a partir da data de 13/11/2014.

De outro modo, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de
não aplicar o entendimento contido no referido ARE aos processos que envolvem a Fazenda Pública
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. TEMA 608. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES HAVIDAS COM A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS). RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL PELA SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ORIENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Por ocasião do julgamento do precedente vinculante a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei n. 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto n. 99.684/1990. Não foi objeto, portanto, de análise pelo STF em sede de repercussão geral o artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910 que preleciona o prazo prescricional quinquenal para as relações jurídicas entre os particulares e a administração pública. 2. Desta feita, os efeitos da discussão travada na Corte Constitucional, bem como a mitigação do princípio da nulidade da Lei inconstitucional com a consequente modulação dos efeitos da decisão são aplicáveis apenas às postulações de empregados celetistas em face dos empregadores do setor privado. 3. O precedente vinculante em testilha (Tema 608), além de formado a partir de julgamento de caso referente à relação jurídica de direito privado, não estendeu, de forma expressa, seus efeitos às relações havidas com a administração pública, circunstância que confere margem para a adoção da orientação ora empregada. 4. Logo, como no caso em comento, a controvérsia diz respeito ao reconhecimento da nulidade de contrato temporário celebrado com o ente estadual e, como consequência, o direito da parte autora ao recebimento de FGTS, é decorrente de uma relação de direito administrativo, se sujeita, portanto, a prazo prescricional especial, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910. 5. O reconhecimento do direito ao FGTS por força do art. 19-A da Lei nº 8.036 não transmuda a relação do servidor com a Administração Pública em relação trabalhista, mormente considerando que o direito ao FGTS surge com a declaração de nulidade da contratação.
Na esteira desse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui vasta jurisprudência no sentido de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive do FGTS, em face da Fazenda Pública da União, Estados e Municípios, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32.
Precedentes. 6. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, também trilha no sentido de que a tese fixada em repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 709.212 aplica-se apenas as pretensões referentes a empregados privados, prevalecendo nas pretensões em face da Fazenda Pública, o prazo quinquenal. Precedentes. 7. Como a ação foi proposta em 30 de abril de 2019, todas as dívidas pleiteadas antes de 30 de abril de 2014 estão atingidas pela prescrição. In casu, como a rescisão contratual da autora ocorreu em 31 de outubro de 2012, impõe-se reconhecer que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição. 8. Orientação do V. Acórdão mantida, no sentido de conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a r. Sentença que julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição do direito autoral, com determinação de remessa dos autos à douta Vice-Presidência para fins de juízo de prelibação do recurso extraordinário interposto nestes autos. (TJES; AC 0000301-75.2019.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/04/2022; DJES 10/05/2022)

Pode-se concluir que, em se tratando de Fazenda Pública, como no presente caso, a prescrição quinquenal deve ser sempre aplicada, logo, devem ser contados 05 anos a partir da data da propositura da ação. Desta forma, foi corretamente apontado pelo juiz sentenciante a ocorrência da prescrição no que se refere às parcelas do período anterior a 14/04/2018, período em que ocupou o cargo de Professor de Educação Profissional E.

Já sobre o período contratual entre 04/2018 e 01/2020, verifico que não houve desconfiguração da modalidade do contrato temporário, haja vista que de acordo com a Lei 8745/93, a qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em seu artigo 4º, parágrafo único, que trata sobre a possibilidade de prorrogação do contrato de temporário de professores, há a possibilidade de prorrogação contratual até o prazo máximo de 02 anos. Desta forma,
in casu
, a prorrogação contratual que ocorreu entre abril de 2018 e janeiro de 2020, para o mesmo cargo, não desconfigura a modalidade de contratação temporária, logo, não há que se falar em nulidade do referido contrato temporário.

Cumpre observar ainda que o último contrato temporário celebrado entre as partes, foi realizado para cargo diverso dos contratos anteriores, desta forma, não houve a descaracterização da modalidade de contrato temporário alegada em sede de recurso inominado.

Com o exposto, é possível verificar que não houveram prorrogações contratuais que poderiam desconfigurar a referida modalidade de contratação, tendo em vista, ainda, que o último contrato se deu para cargo distinto das contratações anteriores, como disposto no id. 7099563, tendo sido o requerente contratado para o cargo de Professor B - DT.

Vislumbro, portanto, que tais circunstâncias não tornam nula as contratações temporárias celebradas entre as partes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)